Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005398-64.2019.811.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADO: J.P.D.S.S. REPRESENTADA POR LIZIANE DOS SANTOS LOPES
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - REJEIÇÃO.
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
VISTO.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra, contra o acórdão proferido por essa colenda câmara (ID 26093996), alegando a existência de omissão e contradição.
Em suas razões, a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo que no Acórdão há contradição e omissão, deixou de analisar as provas expressamente apresentadas nos autos, eis que a decisão proferida, contradiz o próprio entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – TJMT, citando outros julgados por essa Câmara.
Sem manifestação do Embargado ID 33530973.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que assiste razão ao embargante.
Ao analisar os autos, verifico que “o pedido da parte agravante não se limita à obtenção de vaga exclusivamente em determinada creche municipal e, sim, em umas das três creches pretendidas e aludidas nos requerimentos administrativos por ele formulados. (...) ID 26093998.” sendo assim, o acórdão recorrido não é omisso.
A decisão embargada foi clara, ao determinar; “(...) Portanto, comprovado que o menor necessita da vaga e que, ao que tudo indica, sua família não tem condições econômicas para o custeio em unidade particular, necessitando trabalhar, deve ser mantida a concessão de vaga em creche.”
Como é sabido, é dever do Município de Tangará da Serra de garantir à criança acesso à educação infantil, com amparo nos dispositivos legais e constitucionais, à matrícula em creche, em qualquer unidade da rede municipal. A meu ver, aqui estamos apenas reconhecendo o direito da infante à vaga em creche e a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e igualdade não pode servir de óbice à restrição de tal direito à educação.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
É sabido que ocorre a obscuridade quando houver evidente dificuldade na compreensão do julgado, ou seja, quando houver a falta de clareza do decisum, resultando, consequentemente, na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.
Da análise dos autos, entendo que a omissão e contradição apontada pelo embargante é descabível.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora